Tribunal: STF
Processo: AI 473813
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: CHANCELA ELETRÔNICA. RESOLUÇÃO 293/04 DO STF.
A assinatura
   presente na decisão agravada não é mera cópia reprográfica.
   Trata-se de assinatura por chancela eletrônica, nos termos da
   Resolução 293/04 desta Corte.
Agravo Regimental a que se nega
   provimento.